Tribunal: TJPA
Processo: 0010435-19.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010435-19.2018.8.14.0040

APELANTE: LUANN LUTZEMBERG SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Seção

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento , nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
LUANN LUTZEMBERG SILVA CARVALHO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, por estar incurso nas sanções do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Noticia a denúncia, constante no evento 6167160 pag. 2/4, no dia 22/08/2018, por volta 17h00min, no bairro Rio Verde, mais precisamente nas imediações do complexo esportivo do bairro naquela cidade de Parauapebas, o denunciado, que ora recorre, LUANN LUTZEMBERG SILVA CARVALHO, foi flagrado trazendo consigo e tendo sob guarda para fins de mercancia, 01 (um) tablete de substância entorpecente, cor esverdeada, cheiro ativo, envolta em fita plástica cor marrom, vulgarmente conhecida por “maconha”, pesando aproximadamente 255 gramas, mais 05 (cinco) trouxas de substancia prensada em forma de erva, cor esverdeada, envolta em plástico filme, semelhante a substancia proscrita conhecida por “maconha”, com massa de aproximadamente 65 (sessenta e cinco) gramas, bem como a quantia de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em notas de vinte, dez e dois reais.

Segundo a exordial acusatória, no dia, hora e local citados, uma guarnição da guarda municipal estava em ronda ostensiva no Bairro Rio Verde, quando visualizaram, aproximadamente, trinta indivíduos em atitude suspeita, fazendo uso de substância entorpecente no local.

Realizada abordagem, o acusado, que estava entre eles, tentou se evadir em uma motocicleta, sendo impedido pela guarnição.

Durante a revista pessoal fora encontrado na posse dele a droga e o dinheiro acima referidos. Consta que as testemunhas CARLOS DANIEL COELHO DE SOUSA e LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA informam que adquiriram substância entorpecente do Denunciado.

Este, na esfera policial, negou prática delitiva de tráfico de drogas, alegando ser usuário e a que a substância encontrada em sua posse foi adquirida de um nacional de prenome “Neguinho”.

Foi denunciado e condenado nos termos da exordial acusatória, tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de drogas e, por fim, a exclusão da majorante prevista no art. 42 da referida lei.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de 320g (trezentos e vinte gramas) de substância vulgarmente conhecida como “maconha” (evento id nº 6167222, pag. 7/8), bem como o Laudo de Constatação Provisório e o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.03.000583-QUI (ev. 6167205 pag. 1/2), que atestou que o material apreendido em poder do Apelante tratava-se de 84,590 (oitenta e quatro gramas e quinhentos e noventa miligramas), da de erva seca de coloração esverdeada, substância essa que foi submetida a exames químicos, testando POSITIVO para o Grupo Químico da Cannabinoides, entre os quais,se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “MACONHA”. Além disso, consta a apreensão da importância de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) em notas de vinte, dez e dois reais.

A autoria ficou demonstrada pelos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da marcha processual.

A testemunha ALDENY CANTANHEDE ALMEIDA – guarda municipal (fl. 63) disse que viu o acusado em situação de mercancia no complexo esportivo no qual funciona um projeto para crianças. ROBSON LEITE GOMES – guarda municipal (fl. 63), também relatou em juízo que junto com o acusado fora encontrada certa quantia em dinheiro e que também o viu passando droga para outras pessoas.

A testemunha LUCAS LUIZ BARROS DA SILVA disse em juízo que o denunciado deu uma “seda” para um menino que estava no local e aí a polícia apareceu.

A testemunha ouvida em sede policial, Carlos Daniel Coelho de Souza informou ter comprado maconha de LUANN pelo preço de R$ 5,00 (cinco reais).

Sabe-se que o valor do depoimento testemunhal dos policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, seguem os julgados: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - NECESSIDADE - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DO ESTATUTO ANTIDROGAS - CABIMENTO DETRAÇÃO - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...) A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0073.20.001027-7/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Desse modo, considerando que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas nos autos, não há que ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida, a sentença condenatória proferida em desfavor de apelante.

Quanto à exclusão da majorante prevista no art. 42 da Lei de Drogas, entendo que o magistrado a dosou de maneira correta, proporcional e adequada ao caso em concreto, haja vista que foi encontrada na posse do apelante uma quantidade de 320g (trezentos e vinte gramas) de maconha, destinadas a comercialização, aumentando a pena-base apenas em 01 ano de reclusão, ou seja, próxima ao mínimo legal.

Saliento, ainda, que o apelante comercializava droga bem próximo ao um complexo esportivo, onde funciona um projeto social frequentado por crianças e adolescentes, o que também foi levado em consideração pelo magistrado para aumentar o
quantum
da pena,

verbis:

“
Superada tal análise, passo a dosimetria da pena de LUAN LUTZEMBERG SILVA CARVALHO nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, observando as três fases exigidas por lei.

a.l) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1"fase): I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la; II - Antecedentes: o réu não possui antecedentes, razão pela qual não há o que valorar. III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra; IV - Personalidade: não há provas que possibilitem avaliar a personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorar; V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, obter lucro fácil em detrimento da saúde de terceiros; VI - Circunstâncias do crime: encontram-se relatadas nos autos, também entendo que não há 0 que valorar; VII - Conseqüências do crime: não houve maiores conseqüências, pelo que deixo de valorálas; VIII - Comportamento da vítima: considerando que o sujeito passivo imediato do crime de tráfico ilítico de substâncias entorpecentes é a própria coletividade, em razão dos efeitos danosos das drogas ilícitas no âmbito da saúde pública, não vislumbro como valorar quantitativamente o efeito do comportamento da vítima em delitos dessa natureza, razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra;

a.2) Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei n° 11.343/06: 1 - Natureza da substância entorpecente: tendo em vista que a substância entorpecente apreendida com o agente é do tipo cannabis sativa popularmente conhecida como maconha, conforme se depreende do laudo de fl. 19, não vislumbro como valorar desfavorável a presente circunstância judicial em relação ao agente, haja vista que a droga com ele apreendida não tem a mesma potencialidade danosa e autodestrutiva que outros produtos entorpecentes traficados ilegalmente no país, como a cocaína, o crack e o oxi.

II - Quantidade da substância ou produto: consta dos autos que foram apreendidas com os réus 320,00g (trezentos e vinte gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, quantidade essa que é expressiva e merece ser valorada como forma de majorar a pena base na 1" fase da dosimetria, razão pela qual aumento a pena do denunciado em 01 (um) ano e 100 (cem) dias-multa.

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para LUAN LUTZEMBERG SILVA CARVALHO em relação ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/06, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2" fase): Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena verifico estarem ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação ao réu, razão pela qual mantenho a pena no mesmo patamar inicial.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3" fase): Na 3ª fase da dosimetria legal, não verifico a possibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4° da Lei n° 11.343/06, haja vista que é possível extrair dos autos que o agente é contumaz na prática de atividades criminosas, em razão das circunstâncias em que a droga foi apreendida.

Não vislumbro qualquer outra causa de diminuição de pena elencadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal e nem na legislação especial sobre o tema.

No entanto, aplico a causa de aumento do art. 40, III, da lei n°. 11.343/06, visto que na instrução processual ficou demonstrado que a infração foi praticada nas imediações de um complexo esporte onde funciona um projeto social frequentado por crianças e adolescentes.

Assim, aumento a pena do acusa em mais 1/6, ficando a pena no patamar de 7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias - multa. Nesse contexto, fixo a PENA DEFINITIVA para o réu LUAN LUTZEMBERG SILVA CARVALHO em relação ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/06, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.”

Sabe-se que de acordo com o art. 42, da Lei 11.343/2006, na fixação das penas, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese, a expressiva quantidade de droga apreendida, qual seja, 320 g (trezentos e vinte gramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha, autoriza a exasperação da pena-base, não havendo que se cogitar de nenhuma ilegalidade na dosimetria da pena.

Ademais, ao exasperar a pena base, o magistrado não foi rigoroso e o fez fundamentadamente, respaldado pela jurisprudência do STJ, na medida em que respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo certo que aquele Colendo Sodalício pacificou em sua jurisprudência o entendimento de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo” (STJ - AgRg no AREsp: 1760684 DF 2020/0241785-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Em relação à aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, observo na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 6167223, p. 6) que o apelante responde a dois processos por trafico de drogas, o que demonstra sua dedicação à prática de crimes de tráfico, além de que não há nos autos qualquer documento que comprove uma atividade lícita para a sustentação, razão pela qual não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 18/11/2021